Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-76.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. TAXA MÉDIA DE JUROS PRATICADOS PELO MERCADO. RELATÓRIO DO BANCO CENTRAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. EMOLUMENTOS DE REGISTRO. TEMA 958. REGISTRO DE PRÉ-GRAVAME. TEMA 972. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. MÉDIA DE PREÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MÁ-FÉ. DIREITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito apresentados no recurso evidenciam a pretensão de a parte reformar a sentença. Preliminar rejeitada.
2. A assistência por advogado particular não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil.
3. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório referencial para a prática de juros compostos no mercado, a fim de identificar eventual abusividade praticada pelas instituições financeiras. No caso dos autos, os juros aplicados pelo réu (que não se confundem com o Custo Efetivo Total – CET) se encontram em patamar inferior à média do mercado. Afastada a abusividade dos encargos remuneratórios, fica prejudicado o pedido de descaracterização da mora.
4. Não há ilegalidade na cobrança da comissão de permanência, desde que limitada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central e não cumulada com outros encargos da mora. In casu, não foi comprovada a cobrança pelo banco de comissão de corretagem, que não se presume, mas se comprova com o contrato ou documentos de cobrança.
5. O seguro prestamista ou seguro de proteção financeira é contratação opcional e válida, caso evidenciada a ciência do consumidor. Nos autos foi apresentada a apólice pelo banco, na qual estão detalhadas as hipóteses de cobertura, os limites da indenização e o valor devido pela aquisição do serviço, cuja subscrição pelo consumidor comprova a efetiva ciência e vontade de contratar.
6. Quanto aos “Emolumentos de Registro”, há que se diferenciar a licitude da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato – desde que efetivamente prestado e sem onerosidade excessiva – decidida pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958); da abusividade da abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25.2.2011, conforme a tese fixada no REsp 1.639.259/SP (Tema 972) por aquela Corte Superior.
7. A despesa pré-gravame não é propriamente tarifa que remunera serviço prestado pela instituição financeira e está prevista em resolução do CMN, mas sim despesa com serviço prestado por terceiro, e cobrado do consumidor a título de ressarcimento. Não se trata de requisito de eficácia da garantia perante terceiros, como ocorre com o registro do contrato no órgão de trânsito ou no cartório de títulos e documentos. O pré-gravame é um registro adicional de caráter privado, alimentado pelas instituições financeiras, com o objetivo de conferir maior segurança e agilidade às contratações. Cuida-se de operação ínsita à atividade bancária, que deve ser suportada pela própria instituição financeira.
8. Aplica-se o entendimento firmado no REsp 1.578.553/SP (Tema 958), de validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.
9. No caso concreto, o banco apresentou laudo simples de vistoria, sem demonstrar o custo a ela associado e apresentar o comprovante de pagamento, não tendo cumprido, pois, com o ônus de afastar as alegações da parte autora, corroboradas por tabela de preço do Detran para vistorias mais complexas.
10. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do REsp no 1.251.331/RS, que permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, sem prejuízo do controle de onerosidade excessiva.
11. Comprovado o descompasso entre a tarifa de cadastro cobrada pelo banco e a pesquisa de preços apresentada pela parte autora, deve ser reconhecida a abusividade.
12. Conforme pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito prevista no Código Consumerista independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, sendo cabível quando consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. A Corte Superior modulou os efeitos daquela decisão, para incidir sobre as cobranças havidas após a publicação da decisão, em 30.3.2021.
13. Incidindo a modulação de efeitos, deve-se afastar a repetição em dobro, porquanto a tarifa cobrada está em descompasso com a média de mercado, e não se argumenta ausência de prestação do serviço ou ilegalidade da cobrança em si. Afastada a má-fé da instituição bancária.
14. O art. 368 do Código Civil enuncia que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Lado outro, a compensação apenas se dá em face de obrigações líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, nos termos da regra prevista no art. 369 do CC. Logo, o reconhecimento da compensação deve se dar em sede de cumprimento de sentença, momento adequado para aferir os critérios citados.
15. Nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter por parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. Aplicáveis, ainda, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecidos no art. 8o do CPC, que também resultam da cláusula geral do devido processo legal.
16. O deslinde da causa não exigiu dilação probatória, mas simples análise das provas documentais, em especial o contrato firmado pelas partes. Cabível, portanto, a fixação dos honorários advocatícios no mínimo legal.
17. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Unânime.